Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716838-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luis Claudio Fernandes Miranda contra decisão de ID 64975154 (autos de origem), prolatada no bojo do cumprimento de sentença deflagrado por Gessi Terezinha Lisboa Kosmalski, assim vazada: 1. Petição de ID 64364771: Não há possibilidade de instalação de nova fase de conhecimento nos autos do cumprimento de sentença, cujo âmbito de cognoscibilidade é estreito, nos termos da lei. 1.1. Assim, por não haver possibilidade legal para tanto, deixo de conhecer o pedido de declaração de inexistência de débito ou de extinção de processo já encerrado por sentença transitada em julgado e, portanto, com coisa julgada formal e material, dotada de eficácia vinculativa contra terceiros e, especialmente, contra o devedor. 1.2. O pedido de tutela de urgência, embora em tese apreciável, deve ser rejeitado, porque não se verificam os requisitos autorizadores de sua concessão, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo devedor. 1.3. Com efeito, a tese central do pedido de tutela de urgência é a de que o devedor teria efetuado acordo de pagamento sobre o saldo devedor do contrato de financiamento do veículo, no valor de R$ 20.000,00. Nestas condições, teria adimplido as obrigações que lhe eram cometidas quando da relação jurídica inicial, entendendo assim que a obrigação imposta em sentença seria inexequível, uma vez que fundada em premissa de fato equivocada e desproporcional. 2. Sem razão, no entanto. 2.1. Como já se disse, o presente cumprimento de sentença é baseado em título executivo judicial dotado de eficácia preclusiva e, portanto, oponível a terceiros e, especialmente, ao devedor original. 2.2.2. Anoto que não há sequer prova da efetiva quitação do acordo descrito no item 1.3 supra, pois o documento de ID 48699031, juntado em 31 de outubro de 2019, que supostamente materializa tal avença, indica como datas de vencimento os dias de 07 de outubro e 07 de novembro de 2019, estipulando parcelas de R$ 10.000,00 cada uma delas. 2.2.3. Os recibos de IIDD 64364777 e 64364775, de seu lado, retratam pagamentos feitos por terceiros, nada havendo que impute o valor neles estampado ao pagamento da avença. 2.2. Mas, mesmo que assim não fosse, não há como superar o argumento de que a obrigação original, que era de entregar coisa certa, foi convertida em perdas e danos, razão pela qual torna-se irrelevante e de nenhuma repercussão para o caso a alegação de acordo sobre o bem objeto da obrigação primeva. 2.2.1. Caso o devedor tenha, de fato, realizado o acordo que diz ter feito, poderá reter o veículo para si e, posteriormente, demandar pela transferência do bem para seu nome, mas nem por isso está desobrigado de responder pela dívida ora convertida em obrigação de pagar, com todos os consectários legais decorrentes de sua mora. 2.2.2. Solução contrária equivaleria a abonar o inadimplemento, e premiar o devedor pela utilização do bem durante todo o transcurso do processo, o que é coisa que evidentemente não se pode abonar, já que ofende os mais comezinhos princípios de boa-fé aplicados ao processo. 3. Com tais argumentos, e reputando ausente a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado. 4. Aguarde-se o leilão já designado. Nas razões do recurso, o agravante argumenta, em síntese, que, ao contrário do alegado pela agravada na fase de conhecimento, as parcelas do financiamento do veículo objeto da lide não foram pagas por esta. Salienta que, ao tomar conhecimento deste fato, já na fase de cumprimento de sentença, realizou, de boa-fé, junto ao Banco financiador do bem, a quitação de todas as parcelas do financiamento, inexistindo, portanto, fundamentos para o prosseguimento da execução. Aduz, ainda, que a decisão agravada ignora a sentença proferida nos autos do processo no 0714537-87.2020.8.07.0001, pelo d. Juízo da 20a Vara Cível, que extinguiu a lide por entender que somente o juiz da causa poderia analisar os pagamentos realizados. Defende a desnecessidade de instauração de fase de conhecimento e que as questões trazidas são passíveis de análise no feito executivo, sendo que, do contrário, haverá enriquecimento ilícito da agravada. Acrescenta que, diante da quitação integral do contrato, a obrigação de fazer é inexigível para pagamento do valor da tabela Fipe do veículo, além de ser cabível à agravada a obrigação de transferir o veículo. Afirma que não há como considerar que o prosseguimento da execução irá repor as perdas e danos a agravada, pois esta não pagou nenhuma parcela do veículo devidamente quitado pelo Agravante. Além da probabilidade do direito alegado, argumenta estar caracterizado o perigo de dano, em face da iminente realização da hasta pública do imóvel de sua propriedade. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja declarada extinta a execução, por perda do objeto, bem como para que seja declarada a inexistência do débito em relação à obrigação de fazer. Preparo aos ID’s 16885191 e 16885192. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como cediço, a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostrando cabível, portanto, em sede de cumprimento de sentença, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento. Extrai-se dos autos de origem (ID 6393899) que a parte agravada ingressou com ação de conhecimento em desfavor do agravante, sob o argumento de ter realizado negócio verbal, voltado à aquisição, mediante financiamento, de um veículo em favor do requerido, o qual teria se comprometido a pagar as parcelas respectivas. No entanto, por ter-se tornado inadimplente, a autora pugnou pela dissolução do negócio jurídico, além da condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais, face à inserção de seu nome em cadastros de inadimplentes. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, de acordo com a sentença cuja parte dispositiva se transcreve: Ante o exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para reconhecer a existência e a dissolução do negócio jurídico simulado entre as partes, determinando ao réu que restitua à autora, no prazo de cinco dias, o veículo descrito na inicial, ou seu equivalente em dinheiro, conforme constante da tabela FIPE, com atualização monetária desde a data de aquisição do veículo até a data do efetivo pagamento ou entrega. Em conseqüência, DECLARO RESOLVIDO o processo, com apreciação de mérito e com fundamento no artigo 269, I, do CPC. Em razão da sucumbência, e considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, arcará o réu, integralmente, com as custas e despesas do processo, bem assim com honorários advocatícios, estes ora arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 20, §4o, do CPC. (...) (ID 6393899 – p. 5) Em grau recursal, a supracitada sentença restou mantida por esta 1a Turma Cível, conforme se constata ao ID 6393937. Infere-se, pois, que o título judicial, objeto do cumprimento de sentença originário, é cristalino ao decretar a dissolução do negócio jurídico simulado entre as partes, impondo-se, ainda, a restituição das partes ao status quo ante, ou seja, a devolução do veículo no prazo de 5 (cinco) dias (obrigação de entregar coisa certa) ou a restituição do valor equivalente, segundo a tabela Fipe (conversão em perdas e danos). Sendo assim, mostra-se irrelevante a alegação de cumprimento do negócio jurídico simulado firmado com a agravada (pagamento das parcelas do financiamento), pois, consoante se observa, a sentença exequenda estabeleceu obrigação diversa. Oportuno destacar, ainda, que, conforme a exegese dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, analisada a matéria por decisão de mérito transitada em julgado, esta se mostra imutável, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido, confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação de cancelamento dos efeitos dos protestos c/c pedido de danos materiais e morais. PRESSUPOSTO NEGATIVO. COISA JULGADA. acórdão proferido pelo juizado especial cívl. IDENTIDADE DE PARTES. CAUSA DE PEDIR IMEDIATA IDÊNTICA. CAUSA DE PEDIR MEDIATA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. 1. O instituto processual da coisa julgada consiste na característica atribuída à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. 2. O magistrado no reconhecimento da coisa julgada deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, CPC). 3. Uma vez identificada a confluência das mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2o do art. 337 do CPC) quando reproduzida em ação anteriormente ajuizada (§ 1o do art. 337 do CPC), que já foi decidida por decisão transitada em julgado (§ 4o do art. 337 do CPC), tem-se reconhecida a coisa julgada. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1233868, 07152931520198070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALGUNS CONTRATOS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS. COISA JULGADA. IMPGUNAÇÃO REJEITDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Não há mais como adentrar no mérito da causa, ante a autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme assevera o artigo 502 do Código de Processo Civil. 4. A impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravada, deve ser rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1233525, 07125141120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PERICIAIS. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível aplicar o item III do tema 955 do STJ, que prevê a necessidade de recomposição da reserva matemática por parte do beneficiário de aposentadoria, se o acórdão que transitou em julgado antes do referido tema excluiu o dever do participante de verter qualquer contribuição à PREVI. 1.1. Na modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, não foi feita qualquer menção sobre a possibilidade de aplicar a tese 955 aos processos que já tenham sentença transitada em julgado com posicionamento diverso acerca da recomposição da reserva matemática. 1.2. De acordo com o art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [...] 3. No tocante aos honorários advocatícios, foi observado nos cálculos o art. 85, §11, do CPC, não havendo razão para se falar em violação à súmula 111 do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1224092, 07189707420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostra cabível, em sede de cumprimento de sentença, a discussão de questões atinentes a obrigações nele não previstas. Por fim, alega o agravante que o d. Juízo a quo (17a Vara Cível) não considerou o disposto na sentença proferida nos autos do processo no 0714537-87.2020.8.07.0001, em que o d. Juízo da 20a Vara Cível teria reconhecido que somente o juiz da causa poderia analisar os pagamentos realizados. Em consulta aos autos referidos, afere-se que o agravante ajuizou ação de conhecimento em desfavor da agravada, no intuito de ver declarada a extinção do cumprimento de sentença de origem, com base nos mesmos argumentos expendidos neste recurso (ID 63329719 daqueles autos). Mencionado feito foi extinto por falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois, segundo o magistrado, “eventual quitação do débito deverá ser alegada perante os autos que em que este foi constituído, qual seja, no processo de 0704183-08.2017.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília.” (ID 63649610) De fato, a alegação acerca de eventual quitação do débito deve ser analisada pelo d. Juízo a quo. No entanto, o cumprimento da obrigação imposta pelo título executivo não ficou demonstrado, revelando-se, desse modo, inviável a extinção do feito de origem. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora